Tribunal: TJDFT
Processo: 0723392-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. DEPÓSITO DO ART. 523, § 1o, DO CPC. AFASTAMENTO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
1. Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional se as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram analisadas, expondo, fundamentadamente, as razões que levaram à conclusão. Mera divergência entre o entendimento da parte recorrente e a conclusão adotada pelo magistrado não é suficiente a configurar a alegada nulidade.
2. O depósito efetivado pelo devedor no cumprimento provisório (art. 520, § 3o do CPC) não recebe igual tratamento ao depósito para pagamento voluntário do débito no cumprimento definitivo da sentença. No cumprimento provisório, para afastar a multa prevista no art. 523, § 1o do CPC, basta que o executado efetue o depósito tempestivo, ainda que não liberado ao exequente. Já no cumprimento definitivo, para afastar a sanção, se exige que o executado deposite o valor para liquidar efetivamente a dívida, autorizando a liberação do valor ao credor.
3. Afigura possível relativização da regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No caso em exame, olvidada a prova pelo executado-agravado, defere-se penhora.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.